Tribunal: CARF
Processo: 13982.000090/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000090/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.014 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR LIVROS COM OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO VERDADEIRA
A exibição de livros com a omissão de várias e importantes despesas incorridas
dá ensejo à exigência da multa prevista no artigo 283, II, j, do Decreto no
3.048/99 (RPS).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA. VALOR FIXO. ATUALIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
PREVISÃO LEGAL.
A multa prevista no artigo 283, II, j, do Decreto no 3.048/99 (RPS) pode ter seu
valor atualizado por ato administrativo, em razão de expressa previsão legal.
MULTA. VALOR FIXO. ATUALIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
VIGÊNCIA.
O lançamento tributário realizado para exigir a multa prevista no artigo 283, II,
j, do Decreto no 3.048/99 (RPS) deve seguir, na atualização do seu valor, o ato
administrativo em vigor na época dos fatos que configuraram a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que o valor da multa exigida seja reduzido para que não
ultrapasse a atualização prevista no ato normativo em vigor em dezembro de 2008.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000090/2010-54
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-30.635 (fls. 89), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 101) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de multa em razão de o contribuinte ter apresentado
os livros contábeis obrigatórios Diário e Razão dos exercícios fiscais de 2005 até 2008 contendo
omissões e informações diversas da realidade. Ao lançamento tributário, foi associado o Debcad
no 37.240.297-6, com valor total de R$ 14.107,77, conforme o auto de infração de fls. 2.
O presente lançamento tributário decorre do fato de o contribuinte ter sido
excluído do Simples Federal a partir de janeiro de 2005 e ter sido excluído do Simples Nacional
a partir de julho de 2007. As exclusões foram formalizadas no processo no 13982.001060/2009-
21, cujo recurso voluntário foi julgado nesta mesma sessão. A mesma auditoria fiscal também
deu ensejo a mais quatro lançamentos tributários, formalizados respectivamente nos processos de
nos
13982.000091/2010-07,
13982.000092/2010-43,
13982.000101/2010-04
e
13982.000102/2010-41, cujos recursos voluntários também serão julgados nesta mesma sessão.
A acusação fiscal está assim assentada no Relatório de fls. 51:
1. Nos exercício fiscal de 2008 a empresa autuada deixou de registrar nos livros
contábeis Caixa, Diário e Razão o pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores) de diversos veículos recebidos em comodato da empresa
Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda, no valor total de RS 14.358,45.
A identificação da placa dos veículos, os valores pagos e não registrados e a
data dos respectivos pagamentos constam do ANEXO I, as folhas 08, integrante da
autuação.
Os valores pagos e não registrados foram obtidos junto a Gerencia Regional da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, através do Oficio n° 579/2009, as
folhas 09.
Os valores pagos e não registrados constam do 'Histórico de Cobrança"
fornecido pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, conforma folhas 10 a 40.
2. No exercício fiscal de 2008 a empresa autuada deixou de registrar nos livros
contábeis Caixa, Diário e Razão o pagamento da taxa de Licenciamento de diversos
veículos recebidos em comodato da empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda,
no valor total de RS 318,50.
A identificação da placa dos veículos, os valores pagos e não registrados e a
data dos respectivos pagamentos constam do ANEXO II, as folhas 41, integrante da
autuação.
Os valores pagos e não registrados foram obtidos junto a Gerência Regional da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, através do Oficio n° 579/2009, as
folhas 09.
Os valores pagos e não registrados constam do 'Histórico de Cobrança"
fornecido pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, conforma folhas 10 a 40.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

[...]
3. No exercício fiscal de 2008 a empresa autuada deixou de registrar nos livros
contábeis Caixa, Diário e Razão o pagamento do seguro obrigatório de diversos
veículos recebidos em comodato da empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda,
no valor total de RS 659,05.
A identificação da placa dos veículos, os valores pagos e não registrados e a
data dos respectivos pagamentos constam do ANEXO III, as folhas 42, integrante da
autuação.
Os valores pagos e não registrados foram obtidos junto a Gerencia Regional da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, através do Oficio n° 579/2009, as
folhas 09.
Os valores pagos e não registrados constam do "Histórico de Cobrança"
fornecido pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, conforma folhas lia 40;
4. Nos exercícios de 2005, 2006 e 2007 a empresa autuada, mesmo
apresentando receitas com fretes não apresentou em sua contabilidade o registro de
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA;
5. Nos exercícios de 2005, 2006 e 2007 a empresa autuada não registrou em sua
contabilidade despesas de combustível mesmo tendo contabilizado naquele ano uma
receita com fretes, respectivamente de 405.706,95, 578.070,17 e 52.227,12;
6. Nos exercícios de 2005, 2006 e 2007 a empresa autuada não registrou em sua
contabilidade despesas com pneus, mesmo tendo contabilizado naqueles anos receita
com fretes, respectivamente de 405.706,95, 578.070,17 e 52.227,12;
7. No exercício de 2007 a empresa contabilizou receitas com fretes somente até
o mês de abril (folhas 43) apensar de continuar com os custos de salários dos
motoristas e pedágio, dentre outros.
A empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 55, a qual foi julgada
improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 89), pelo qual foi mantida a exigência
tributária.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 101, trazendo
os argumentos assim sintetizados:
i)
não realizou o pagamento das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos
caminhões que utilizava em comodato em razão de cláusula contratual e em razão de
dispositivo legal estadual;
ii) a fiscalização presumiu a existência de despesas com combustíveis, lubrificantes e pneus,
sem um fundamento sólido;
iii) o fato de não ter contabilizado tais despesas não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco;
iv) o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, aplicado pela fiscalização, é
inconstitucional;
v) o artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 não poderia ter sido aplicado de forma
retroativa para exclui-lo do Simples desde 2005;
vi) o valor exigido está acima do que seria legítimo, pois considerou indevidamente as
divergências quanto à remuneração dos empregados;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

vii) o valor previsto no RPS para a presente multa é R$ 6.361,73, mas foi majorado
indevidamente com fundamento em ato administrativo;
viii) ainda que fosse possível aplicar um ato administrativo para corrigir a multa, o ato
administrativo aplicado não estava vigente na época dos fatos, o que afasta a sua aplicação.
Os argumentos de defesa do recorrente serão apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
07/07/2013 (fls. 100) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08/2013 (fls. 101). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Embora a matéria
em julgamento seja da competência originária da 2a Seção de Julgamento do CARF, conforme o
artigo 3o do seu Regimento Interno1, essa competência foi temporariamente estendida a esta 1a
Seção de Julgamento por meio do artigo 2o da Portaria CARF/ME no 1.339/20212, pelo que passo
a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente combate o lançamento tributário com os seguintes argumentos.
1
Documentos fiscais - regularidade
O recorrente inicia o seu recurso afirmando que o motivo do lançamento tributário
não se sustentaria, pois todos os documentos que foram solicitados pela Autoridade Fiscal no ato
do procedimento de fiscalização teriam sido devidamente apresentados, não existindo qualquer
irregularidade nos dados apresentados, qualquer atraso ou elemento que padeça de inidoneidade
a situação contábil realizada pela empresa.
Verifico que a fiscalização, ao contrário do afirmado no recurso, comprovou que a
empresa deixou de contabilizar várias e importantes despesas durante os anos alcançados pela
auditoria, todas associadas aos seus caminhões: IPVA, licenciamento, seguro obrigatório,
combustíveis, pneus e lubrificantes. No presente processo, o recorrente afirma que não incorreu
em tais despesas e afirma que a fiscalização não provou que elas existiram.
Saliente-se que o presente processo está sendo julgado em conjunto com o
processo relativo à exclusão do contribuinte do Simples (13982.001060/2009-21). O mesmo
fundamento fático do presente lançamento tributário deu ensejo à exclusão do contribuinte do
Simples Nacional e já foi apreciado nesta assentada. Assim, trarei apenas uma síntese daquele
debate.

1 Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
[...]
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
2 Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e
Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo exigido.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

O recorrente afirma que não realizou o pagamento das despesas com IPVA,
licenciamento e seguro obrigatório dos caminhões que utilizava em comodato em razão de
cláusula contratual e em razão de dispositivo legal estadual (Lei no 7.543/1988 do Estado de
Santa Catarina).
Compulsando os contratos de comodato referidos pelo recorrente, verifiquei que a
cláusula contratual referida pelo recorrente, a qual lhe isentaria de responsabilidade sobre o
IPVA, o licenciamento e o seguro obrigatório simplesmente não existe.
Adicionalmente, consultando a referida Lei no 7.543/1988 do Estado de Santa
Catarina, verifico que o recorrente omitiu o §2o do referido artigo 3o, que lhe atribui
responsabilidade legal sobre o IPVA, na qualidade de comodatário e tendo a posse incondicional
dos veículos.
Adicionalmente, é inverossímil a afirmação do recorrente de que a empresa
Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda, além de ter-lhe cedido gratuitamente todos os
apontados caminhões, ainda assumiria os ônus do seu IPVA, do licenciamento e do seguro
obrigatório. Tal afirmação, para ser crível, carece de evidências concretas, o que não ocorre na
espécie, restando apenas a retórica do recorrente.
No que diz respeito às despesas com combustíveis, lubrificantes e pneus, o
recorrente afirma que a fiscalização presumiu a existência de tais despesas sem um fundamento
sólido e acrescenta que o fato de não ter contabilizado tais despesas não trouxe qualquer prejuízo
ao Fisco em razão de a tributação ser realizada na sistemática do Simples.
Entendo que é lícita a presunção de que uma empresa de transportes ativa e
lucrativa tenha alguma despesa com pneus, combustíveis e lubrificantes. A ausência absoluta de
tais despesas durante três anos seguidos é um fato extraordinário, carecendo de um mínimo de
justificativa. O recorrente não traz essa justificativa, limitando-se a lançar dúvidas sobre a
presunção da fiscalização, mas de forma insuficiente.
Diante desse quadro fático, entendo que estão caracterizadas as irregularidades
dos Livros Diário e Razão do contribuinte, conforme apontou a fiscalização.
2
Valor da multa – fato gerador
O recorrente reclama do valor exigido no presente lançamento tributário,
afirmando que este está acima do que seria legítimo, conforme o seguinte excerto (fls. 108):
Observamos ausência de proporcionalidade e razoabilidade nos lançamentos
realizados nos processos administrativos, inclusive no que ora é objeto de Recurso
Voluntário, eis que mesmo que permaneça o valor indicado pela Autoridade Fiscal em
relação ao sócio-administrador, a multa deve ser fixada considerando somente a
infração em relação ao mesmo, mas jamais em relação a todas as informações
prestadas pelo contribuinte, até porque não foi apontado nos processos administrativos
qualquer divergência quanto à remuneração dos empregados.
A presente exigência está sendo realizada nos termos do artigo 283, II, j,
combinado com o artigo 373, ambos do Decreto no 3.048/99 (RPS), verbis:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
A leitura desses dispositivos deixa claro que a infração em tela está configurada
pelo fato de o contribuinte ter deixado de contabilizar despesas incorridas, não havendo qualquer
congruência entre essa exigência e a aferição indireta da remuneração do seu administrador,
aventada no recurso.
Assim, o presente argumento deve ser afastado.
3
Valor da multa – fundamento da atualização
O recorrente afirma que o valor previsto no RPS para a presente multa é R$
6.361,73, mas teria sido majorado para R$ 14.107,77 com fundamento na Portaria
Interministerial MPS/MF no 350/2009. Em seguida, reclama que essa majoração não poderia ter
ocorrido em razão dos motivos a seguir transcritos (fls. 108):
a) Primeiramente pelo fato de que Portaria não possuir força de lei para alterar
obrigação patrimonial inserida no Decreto 3.048/1999, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade e uma vez atingindo o patrimônio do contribuinte, tal
princípio, somado ao da razoabilidade e proporcionalidade deverá ser observado
com o máximo rigor.
b) Em segundo lugar, pelo fato de ser posterior aos fatos geradores da obrigação. Se
a exclusão do SIMPLES ocorreu em 10 de dezembro de 2009 e a Notificação se
refere a períodos de apuração de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, tendo
iniciado o procedimento fiscal em 17 de agosto de 2009, a penalidade deve
observar a legislação vigente na época dos fatos, senão a mais benéfica de acordo
com disposto no art. 106 do CTN.
c) Observamos finalmente, pela redação do Artigo 8o, que os novos valores somente
serão aplicados a partir de janeiro de 2010 e quanto a tal ponto calou o julgamento
proferido ao feito, causando profundo e injustificado prejuízo à ora Recorrente.
A atualização do valor da multa está assim fundamentada no Relatório Fiscal (fls.
53):
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
1. Valor básico: R$1.410,79;
2. De conformidade com os Arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
combinado com o Art. 283, Inciso II, alínea "j" e Art. 373 do Regulamento da
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, com os
novos valores definidos no Inciso V do Art. 8° da Portaria Interministerial MPS/MF
n° 350, de 30/12/2009, o valor da multa para esta infração será a partir de 10 (dez)
vezes o valor básico;
3. Diante da ausência de circunstâncias agravantes o valor da multa ficou
estabelecido pelo seu valor mínimo em R$ 14.107,77 (catorze mil cento e sete
reais e setenta e sete centavos).
Os referidos artigos 283 e 373 do RPS possuem a seguinte redação:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O referido artigo 8o da Portaria Interministerial MPS/MF n° 350/2009 possui a
seguinte redação:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2010:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração,
de R$ 1.410,79 (um mil quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos) a R$
141.077,93 (cento e quarenta e um mil setenta e sete reais e noventa e três centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 14.107,77
(quatorze mil cento e sete reais e setenta e sete centavos);
Verifico que a fiscalização realizou a presente exigência tributária com
fundamento legal nos artigos 283 e 373 do RPS, que possui matriz legal na Lei no 8.212/1991.
Todavia, o valor exigido foi determinado conforme o artigo 8o da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 350/2009. Entendo que essa portaria não poderia ter sido utilizada na presente
exação, pois os seus fatos geradores ocorreram entre os anos 2005 e 2009 e o próprio dispositivo
normativo determina que o seu efeito inicie apenas a partir de 2010.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

Com isso, há que se concluir que a fiscalização utilizou a Portaria Interministerial
MPS/MF n° 350/2009 de forma retroativa, o que é defeso no presente caso, em função dos
artigos 105, 106 e 144 do CTN, verbis:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
[...]
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Entendo que é possível a atualização do valor da multa em tela por meio de uma
portaria, uma vez que esta é determinada na lei em valor fixo, em moeda corrente, e o referido
artigo 373 determina que ela seja reajustada “nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social”, os
quais são reajustados por ato administrativo. Contudo, para isso, deve-se utilizar o ato
administrativo vigente na época dos fatos.
Portanto, entendo que o valor da multa exigida deve ser reduzido para que não
ultrapasse a atualização prevista no ato normativo em vigor na época dos fatos. Tal entendimento
já foi adotado no âmbito deste CARF, por maioria de votos, no Acórdão no 2403-002.663, de
12/08/2014, o qual adotou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
[...]
ATUALIZAÇÃO DA MULTA. OBEDIÊNCIA AO ATO NORMATIVO EM VIGOR
À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A atualização dos valores da multa deve obedecer o momento da ocorrência do fato
gerador, sendo aplicável tão somente o ato normativo em vigor, nos termos do art. 144
do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000090/2010-54

Considerando que a infração se repetiu entre os anos 2005 e 2008 e considerando
que a multa está sendo exigida uma única vez, o ato normativo a ser aplicado para corrigir o seu
valor é aquele vigente em 2008, no momento em que a infração deixou de ser praticada.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que o valor da multa exigida seja reduzido para que não ultrapasse a atualização
prevista no ato normativo em vigor em dezembro de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 140
DF CARF MF
Original